Tribunal: TJDFT
Processo: 0732366-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732366-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RENNE SOUSA BRITO FEITOZA, FELIPE SOARES VALERIO DESPACHO Ciente quanto à petição de Id. 69956031. Os embargos de declaração já foram julgados pelo colegiado (Id. 69287975), inclusive em sentido favorável ao peticionante, não havendo, destarte, maiores providências quanto às insertas contrarrazões. Certifique-se, ou oportunamente aguarde-se, o trânsito em julgado, com as providências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora